Tribunal: STF
Processo: MS 22719
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-12
Data de publicação: 1998-02-12

Ementa:
EMENTA: Demissão de servidor.
Regular publicação dos atos constitutivos de
sindicância e do inquérito.
Ausência voluntária à produção da prova testemunhal,
para a qual fora o impetrante devidamente notificado.
Precisa e suficiente descrição dos fatos da acusação e
seu correto enquadramento nos dispositivos legais em que se funda.
Alegação improcedente de repercussão da absolvição na
esfera criminal, onde não se negou a materialidade dos fatos, nem a
sua autoria.